Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728166-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO GABRIEL DE LIMA RAMOS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13407944). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 13470834). Assim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020 15:38:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator